Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-34.2022.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RECLAMANTE. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante a comprovação da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, a existência de apontamento negativo preexistente afasta o cabimento de indenização por danos morais, consoante os termos da Súmula 385 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003300-34.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDMILSON SELEIRO BRITO - CPF: 621.504.463-67 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do relator, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Divirjo do relator para negar provimento ao recurso POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante em face de sentença em ação declaratória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito de R$ 210,12 (duzentos e dez reais e doze centavos) datado de 22/03/2019,

porém deixou de reconhecer a pretensão indenizatória, ao fundamento de que coexiste anotação preexistente datada de 15/03/2019, aplicando, portanto, a Súmula 385 do STJ.

A recorrente sustenta que a negativação preexistente é objeto de discussão judicial, razão pela qual requer o afastamento da mencionada súmula e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do petitório inicial.

Contrarrazões apresentadas no id. 186590711.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Com a devida venia vou divergir do relator.

E o faço com base na fundamentação da sentença, que cito:

"Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista extrato de negativação colacionado aos autos pela Reclamante, verifico que há outras, conforme negativação inserida anteriormente, em 15/03/2019.

Nesse sentido, cabe à parte Autora comprovar que as negativações anteriores são ilegítimas, a fim de afastar o entendimento da súmula 385 do STJ.

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não haver prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada.

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual,
“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 300,00, aplicado, se for o caso, o art. 85,§3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023